Tribunal: TJDFT
Processo: 0723039-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, FELIPE MATEUS SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, com 22 anos de idade, residente e domiciliado na QNL 24, Via 30, Casa 03, Taguatinga/DF. Pleiteia, com a presente impetração, a revogação da sua prisão preventiva que fora mantida pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia, ante a acusação de crime de tentativa de homicídio supostamente praticada pelo paciente. A ordem de HC foi impetrada perante o Juízo Plantonista de segunda instância em 11/07/2022. O douto Desembargador Robson Teixeira de Freitas indeferiu o pedido liminar, consoante se afere da decisão de ID 37219576. Os autos foram a mim distribuídos aleatoriamente. Muito bem. Apreciando o caderno processual, não antevejo razão para modificar a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista. Por tal razão, ratifico-a, mantendo, pois, o indeferimento da medida requerida, pelo menos até o julgamento de mérito deste pedido. Requisitem-se as informações do Juízo apontado como coator. Ainda, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Ao final, venham-me os autos conclusos novamente.